Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-51.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GERMINIANO DE LIMA - CPF: 250.528.021-53 (RECORRENTE), IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - CPF: 004.785.071-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001447-51.2022.8.11.0002 – PJE

Data do

Julgamento:

24.06.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

JOSÉ GERMINIANO DE LIMA

Recorrido(s):

OI S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO QUE NÃO INDICA A DATA DE EXIBIÇÃO/INCLUSÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso inominado, interposto pela parte autora Recorrente, contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito questionado, mas deixou de condenar a empresa Recorrida em danos morais em razão da falta de informação contida no extrato de negativação juntado nos autos sobre a data da exibição do débito.

2.

Nas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrente, negou a responsabilidade pela obrigação questionada, no valor de R$ 617,20 (seiscentos e dezessete reais e vinte centavos)
sem informar a data de inclusão e exibição
.

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4.

No entanto, apesar da empresa Recorrida não ter logrado êxito em comprovar a relação contratual entre as partes e a regularidade do débito negativado, assim como analisado pelo juízo a quo, não consta no extrato de negativação juntado pela parte autora Recorrente a data exata em que o débito foi inserido e, consequentemente, exibido nos órgãos de proteção ao crédito. Impossibilitando, portanto, qualquer análise deste juízo quanto ao dano moral supostamente ocorrido, pois não havendo data específica, resta prejudicada a verificação de negativações anteriores e posteriores existentes no nome da parte consumidora.

5.

S
entença mantida pelos próprios fundamentos.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022